Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO DEFENSORIA PROVIDA
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF exarado no Tema 1.002.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), em recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, superou tal entendimento e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” – grifou-se (Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023)..
3. O acórdão combatido está em desacordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Ainda que a DPDF integre a mesma Fazenda Pública da parte vencida, é possível a condenação em honorários advocatícios.
5. Ademais, os honorários são depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), que destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da DPDF, tais como o aparelhamento das suas instalações e a aquisição de bens e serviços (art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 744/2007). A referida lei complementar não prevê a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF.
6. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado para dar provimento à apelação da defensoria, com a fixação de honorários em favor do PRODEF. Recurso da defensoria conhecido e provido.